Tribunal: STF
Processo: RE 253247
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO
SALARIAL PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        1. Vinculação do piso-base ao salário-mínimo.
Impossibilidade, a teor do disposto na parte final do inciso IV do
artigo 7º da Constituição Federal.
        2. As garantias decorrentes da valorização dos
profissionais do ensino, previstas no artigo 206, V, da Constituição
Federal, são preceitos dirigidos ao legislador, dentro da política
salarial promovida pelo Poder Público, não cabendo ao Judiciário,
que não tem tal função, a integração de eventual lacuna legislativa.
Agravo regimental a que se nega provimento.